Tribunal: TJES
Processo: 5000535-36.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-36.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÃO ELETRÔNICA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO E SENHA. CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Alves dos Santos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da renovação de empréstimo consignado realizada em 12/07/2021, com liberação de R$ 5.700,00 em conta corrente do autor, pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 380,72 e utilização de terminal de autoatendimento mediante cartão e senha pessoal. O apelante sustentou ser idoso, analfabeto e hipossuficiente, negou a contratação, afirmou não ter recebido os valores e alegou ausência de prova válida de manifestação de vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da renovação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer se a alegação de analfabetismo, ausência de assinatura formal, inexistência de filmagens dos saques e negativa genérica de contratação são suficientes para afastar a validade da operação e ensejar declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, mas a incidência do regime consumerista não gera procedência automática da pretensão quando o conjunto probatório revela a regularidade da operação bancária.

A documentação bancária comprova a renovação da operação anterior nº 951404837, a contratação da operação nº 970652684 em 12/07/2021, o crédito de R$ 5.700,00 na conta corrente do autor, o prazo de 84 prestações e o valor mensal de R$ 380,72.

A admissão do próprio autor de que compareceu à agência bancária na data da contratação impugnada reforça a coerência dos registros apresentados pelo banco e afasta a tese de completa dissociação entre o consumidor e o ambiente físico em que ocorreu a operação eletrônica.

O uso de cartão magnético e senha pessoal em terminal de autoatendimento gera presunção relativa de regularidade da movimentação, cabendo ao correntista demonstrar fato concreto apto a afastá-la, como extravio, furto, roubo, clonagem, vazamento de senha, fraude sistêmica ou participação ilícita de preposto bancário.

A negativa genérica de contratação e de recebimento dos valores não basta para desconstituir operação eletrônica individualizada, acompanhada de registro operacional, crédito em conta corrente de titularidade do consumidor e saques posteriores em terminal de autoatendimento.

A alegação de analfabetismo não invalida a operação quando não comprovada por prova idônea e quando o caso envolve contratação eletrônica mediante mecanismos pessoais de autenticação, e não contrato escrito cuja validade dependa de assinatura a rogo, testemunhas ou instrumento público.

O Tema 1.061 do STJ não se aplica de modo determinante ao caso, pois a controvérsia não envolve impugnação de assinatura manuscrita em contrato bancário, mas regularidade de contratação eletrônica em terminal de autoatendimento.

A ausência de filmagens dos saques não impõe a reforma da sentença quando a parte, intimada a especificar provas, manifestou suficiência dos elementos constantes dos autos para julgamento da lide.

A regularidade da contratação afasta a inexistência do débito, a redução das parcelas, a restituição de valores e a indenização por danos morais, por inexistirem ato ilícito, cobrança indevida ou defeito na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada em terminal de autoatendimento mediante cartão e senha pessoal é presumidamente regular quando acompanhada de registros bancários, crédito em conta corrente do consumidor e movimentação posterior dos valores.

O consumidor deve apresentar elemento concreto de fraude, vício de consentimento, utilização indevida de cartão e senha ou falha sistêmica para afastar a presunção relativa de regularidade da operação bancária eletrônica.

A alegação não comprovada de analfabetismo não invalida, por si só, contratação eletrônica individualizada realizada por mecanismos pessoais de autenticação.

A regularidade da contratação afasta a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
José Alves
d
os Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
Banco
d
o Brasil S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da renovação de empréstimo consignado impugnada pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese: a) é pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente e que jamais contratou a renovação de empréstimo consignado datada de 12/07/2021; b) afirma que não recebeu o valor de R$ 5.700,00 e que os saques lançados em conta não foram por ele realizados; c) aduz que a fotografia juntada pelo banco não comprova sua identidade nem sua manifestação de vontade, e que não foram apresentadas filmagens dos saques; d) tratando-se de pessoa analfabeta, seriam necessárias formalidades específicas, tais como assinatura a rogo, subscrição por testemunhas ou instrumento público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da renovação contratual impugnada pelo autor, ou se, diversamente, deve prevalecer a tese recursal de inexistência de contratação, ausência de recebimento dos valores, invalidade da contratação eletrônica e falha na prestação do serviço bancário.

De início, não há dúvida de que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, sendo aplicável à espécie a orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a incidência do microssistema consumerista, conquanto imponha à instituição financeira deveres qualificados de informação, segurança, transparência e cooperação, não conduz à procedência automática da pretensão deduzida em juízo, sobretudo quando o acervo probatório revela elementos consistentes de regularidade da operação impugnada e a parte autora não se desincumbe de demonstrar, ainda que minimamente, a ocorrência de fraude, vício de consentimento, utilização indevida de cartão e senha, falha sistêmica ou qualquer circunstância concreta apta a afastar a aparência de legitimidade da movimentação bancária.

No caso concreto, a narrativa recursal não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório formado nos autos. A própria petição inicial reconhece a existência de relação contratual anterior entre as partes, notadamente o empréstimo firmado em 06/03/2018 e a renovação realizada em 20/10/2020, restringindo a controvérsia à operação subsequente, datada de 12/07/2021. Além disso, a peça de ingresso registra que o autor compareceu à agência bancária exatamente na data da contratação impugnada, embora sustente que sua ida ao local teria por finalidade a obtenção de empréstimo diverso, no valor de R$ 2.000,00, operação que, segundo afirma, teria sido recusada por suposta negativação de seu nome. Essa circunstância, extraída da própria narrativa autoral, assume especial relevância probatória, pois afasta a hipótese de completa dissociação entre o apelante e o ambiente físico em que foi realizada a contratação eletrônica questionada, reforçando a coerência do conjunto documental apresentado pela instituição financeira.

A contestação apresentada pelo Banco do Brasil expõe que a renovação foi efetivada em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, com renovação da operação anterior nº 951404837, crédito de R$ 5.700,00 na conta corrente do autor, a título de “troco”, e pactuação de pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 380,72. A instituição financeira também trouxe aos autos imagem captada no terminal de autoatendimento em 12/07/2021, às 10h52min, documento que, embora não constitua, isoladamente, prova absoluta de todos os elementos do negócio jurídico, harmoniza-se com os demais registros bancários e com a admissão do próprio autor de que esteve na agência no mesmo dia.

A força probatória da documentação bancária não se esgota na imagem anexada à defesa. Os demonstrativos de contratação e evolução da dívida individualizam a operação de BB Renovação Consignação (id 18161930), indicando o autor José Alves dos Santos, CPF nº 764.854.047-91, agência 0761-7, conta corrente 25.400-2, operação nº 970652684, convênio INSS, data de contratação em 12/07/2021, prazo de 84 prestações, valor do troco de R$ 5.700,00, saldo renovado de R$ 10.852,41 e prestação mensal de R$ 380,72, conforme documentos bancários juntados pelo réu, especialmente o Extrato CDC e o Contrato CDC 970652684 (id 18161928). O extrato da conta corrente (id 18161929), por sua vez, demonstra que, na mesma data da contratação, houve crédito automático CDC no valor de R$ 5.700,00, seguido de saque em terminal de autoatendimento no valor de R$ 3.000,00, bem como de novos saques em 22/07/2021 e 29/07/2021, nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00, respectivamente.

Tais documentos, analisados em conjunto, infirmam a tese de inexistência absoluta de contratação e de ausência de disponibilização dos valores. Há, nos autos, prova documental da operação eletrônica, da vinculação com contrato anterior admitido pelo autor, do crédito do numerário em conta corrente de sua titularidade e da posterior movimentação dos valores por meio de terminal de autoatendimento. Ainda que se reconheça que o extrato bancário não revela, por imagem, a pessoa que fisicamente retirou o numerário, esse dado não possui a extensão pretendida pelo apelante, pois as movimentações foram realizadas em conta de sua titularidade e por meio dos instrumentos ordinários de autenticação bancária, quais sejam, o cartão da conta e senha, cuja guarda e sigilo incumbem ao correntista.

Com efeito, nas operações realizadas em terminais de autoatendimento, o uso do cartão magnético e da senha pessoal gera presunção relativa de regularidade da movimentação, cabendo ao titular da conta demonstrar a ocorrência de fato concreto apto a desconstituí-la, como extravio, furto, roubo, clonagem, retenção indevida do cartão, comprometimento da senha, fraude sistêmica, participação ilícita de preposto bancário ou movimentação absolutamente incompatível com seu perfil ordinário. Não se trata de atribuir presunção absoluta de legitimidade aos registros bancários, tampouco de exonerar a instituição financeira de seu dever de segurança, mas de reconhecer que, uma vez demonstrada a contratação eletrônica mediante mecanismo de autenticação pessoal, acompanhada de crédito em conta e de saques subsequentes, não basta ao consumidor afirmar, genericamente, que não contratou e que não recebeu os valores, sendo indispensável a apresentação de algum elemento concreto capaz de tornar verossímil a narrativa de fraude ou de defeito na prestação do serviço.

Essa prova mínima não foi produzida. O apelante não comprovou perda ou subtração do cartão, não demonstrou vazamento ou utilização indevida da senha, não apresentou registro contemporâneo de contestação da operação, não comprovou reclamação administrativa próxima aos fatos, não indicou qualquer inconsistência técnica no terminal de autoatendimento, nem produziu prova testemunhal capaz de confirmar a versão de que a renovação teria sido recusada por funcionária do banco ou de que terceiro teria se apropriado dos valores disponibilizados em sua conta. Ao contrário, o que se extrai dos autos é a existência de contratação eletrônica em data na qual o próprio autor reconhece ter comparecido à agência, seguida de crédito de valor em sua conta corrente e de movimentações posteriores realizadas mediante terminal de autoatendimento.

A alegação de analfabetismo também não possui aptidão, nas circunstâncias do caso, para desconstituir a sentença. É certo que a condição de pessoa idosa e eventualmente analfabeta impõe ao fornecedor de serviços bancários dever reforçado de cautela, sobretudo em contratos de crédito consignado, cuja repercussão econômica incide diretamente sobre verba de natureza alimentar. Também é correto afirmar que, em negócios formalizados por escrito com pessoa que não sabe ler ou escrever, a jurisprudência exige a adoção de cautelas específicas, como assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, a fim de resguardar a autenticidade da manifestação de vontade. Todavia, no caso dos autos, o analfabetismo absoluto foi afirmado pelo autor, mas não se encontra demonstrado por prova idônea, documento público, perícia, prova testemunhal ou qualquer outro elemento objetivo capaz de evidenciar sua completa impossibilidade de compreensão e manifestação de vontade.

A sentença, nesse ponto, não desconsiderou a vulnerabilidade do consumidor, mas concluiu que a parte autora não comprovou a premissa fática sobre a qual construiu parte substancial de sua pretensão. E essa conclusão deve ser preservada. A vulnerabilidade, enquanto categoria jurídica de proteção, não se confunde com incapacidade civil, tampouco autoriza, por si só, a invalidação de operação eletrônica individualizada, realizada em ambiente bancário, mediante uso de cartão e senha, com crédito em conta corrente do próprio consumidor e posterior movimentação dos valores.

Também não se mostra possível acolher a insurgência sob o argumento de ausência de filmagens dos saques ou de necessidade de reabertura da instrução probatória. A parte autora, em momento anterior, sustentou a relevância de imagens e chegou a indicar a oitiva da funcionária Ronéria Mascarello da Silva. Contudo, após o saneamento (id 18162293), ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se no sentido de que os elementos já constantes dos autos eram suficientes ao julgamento da lide, conforme petição juntada sob id 18162294, sobrevindo, em seguida, certidão de decurso de prazo quanto à parte requerida.

Desse modo, não se revela processualmente admissível que, somente após a prolação de sentença desfavorável, a parte invoque insuficiência probatória decorrente de diligências que não sustentou oportunamente, sobretudo quando o julgamento antecipado se apoiou no próprio comportamento processual das partes e na suficiência do acervo documental produzido.

Nesse sentido, imperioso esclarecer que o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo apelante, igualmente não conduz à reforma pretendida. Referido precedente estabelece que, impugnada a autenticidade de assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe ao banco comprovar sua autenticidade. A hipótese dos autos, contudo, não se resolve por perícia grafotécnica sobre assinatura manuscrita, mas pela análise da regularidade de operação eletrônica realizada em terminal de autoatendimento, mediante mecanismos pessoais de autenticação, acompanhada de registro operacional, crédito em conta corrente e movimentações subsequentes. Nesse contexto, a instituição financeira apresentou elementos suficientes para demonstrar a existência e a execução da operação, ao passo que o autor não logrou produzir prova concreta de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Não se ignora que a fotografia juntada pelo banco não poderia, isoladamente, ser tomada como prova plena e irrefutável de anuência contratual. Todavia, a improcedência da pretensão autoral não se apoia em um único documento, mas na convergência entre a admissão de comparecimento à agência, o registro da operação em terminal de autoatendimento, a utilização de cartão e senha, a imagem contemporânea ao ato, o crédito do “troco” de R$ 5.700,00 em conta corrente de titularidade do autor, os saques posteriores em terminal eletrônico e a ausência de prova mínima de fraude ou utilização indevida dos meios pessoais de acesso. A valoração conjunta desses elementos conduz à conclusão de que a narrativa de inexistência absoluta da contratação não se sustenta com a densidade necessária à reforma da sentença.

Mantida a validade da operação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, redução das parcelas ao patamar anterior, restituição de valores ou indenização por danos morais. Os descontos questionados decorreram de contratação cuja regularidade foi suficientemente demonstrada, inexistindo ato ilícito, cobrança indevida ou defeito do serviço apto a ensejar responsabilização civil da instituição financeira. A pretensão de repetição do indébito, simples ou dobrada, pressupõe pagamento indevido, circunstância não verificada; da mesma forma, o dano moral reivindicado depende do reconhecimento de conduta ilícita ou falha bancária, o que não se extrai do conjunto probatório.

Quanto à justiça gratuita, eventual impugnação deduzida em contrarrazões não comporta acolhimento, pois a benesse já havia sido deferida na origem e não houve demonstração concreta de alteração da capacidade econômica do autor. Mantém-se, portanto, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Considerando que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, majoro-os para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
de apelação e a ele
nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.